Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708191-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BATISTA SOARES RODRIGUES AGRAVADO: ADEMIR BAU MELLER, SANDRA LUZIA ALVARENGA MELLER Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à ocorrência de preclusão consumativa. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora